Tribunal: TJES
Processo: 0000501-76.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000501-76.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BISMARCK MOREIRA AZEREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BISMARCK MOREIRA AZEREDO,
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por falta de provas para a condenação.

Contrarrazões ministeriais pelo não provimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4092760).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BISMARCK MOREIRA AZEREDO,
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por falta de provas para a condenação.

Contrarrazões ministeriais pelo não provimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4092760).

Pois bem.

De acordo com a denúncia
, no dia 06/02/2021, por volta das 191154min, na Avenida Karina, s/n, próximo ao ponto de ônibus, no bairro Seac, em São Mateus, o denunciado, vendia e guardava; para fins de traficância, 50 (cinquenta) buchas de "maconha", 28 (vinte e oito) pinos de "cocaína", 17 (dezessete) pedras de "crack" e 09 (nove) frascos de loló, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas também a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos, que os policiais receberam informações de que um indivíduo estaria traficando no local e se dirigiram para lá, quando visualizaram um elemento trajando camisa cinza e bermuda, o qual adentrava ao mato todas as vezes que alguém chegava (para comprar) e pegava algo, posteriormente, entregava ao comprador e recebia algo em troca (dinheiro). Então, o réu foi abordado, sendo encontrado com ele a quantia de cento e cinquenta e nove reais e um celular. Em seguida, com a ajuda do cão farejador, foram identificados dois pontos com entorpecentes, totalizando cinquenta buchas de maconha, vinte e oito pinos de cocaína, dezessete pedras de crack, além de nove frascos de loló.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito, pela prova oral colhida nos autos.

Os policias militares Vinicios Moreira Monico e Wellio de Souza, que realizaram a abordagem do réu, declararam na esfera policial que:

“ (...) No dia seis de fevereiro de 2021 ante informações dando conta que um indivíduo realizava tráfico de entorpecentes na Rua Karina, Bairro Seac, próximo a mangueira, no final da rua. Esta equipe K-9 se deslocou e realizou uma observação, onde foi possível identificar um elemento trajando camisa cinza e bermuda, o qual adentrava ao mato todas as vezes que alguém chegava para comprar e pegava algo, posteriormente, entregava ao comprador e recebia algo em troca (dinheiro). Então, realizamos a abordagem do elemento o qual foi identificado como Bismark Moreira Azeredo, sendo encontrado com ele a quantia de cento e cinquenta e nove reais e um celular Samsung de cor preta. Após a abordagem aplicamos o cão farejador de armas e drogas, Jhoy, o qual indicou dois pontos com entorpecentes totalizando uma quantia de cinquenta buchas de maconha, vinte e oito pinos de cocaína, dezessete pedras de crack, além de nove frascos de loló. (...)

Em Juízo, o policial Vinicios Moreira Monico confirmou o depoimento prestado na esfera policial, confirmando que visualizou o réu vendendo drogas e com a ajuda do cão farejador foram encontradas as drogas escondidas no mato.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão de drogas em poder do apelante.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-O réu infringiu a norma descrita no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ao guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos demais elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

2- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.